Tribunal: TJDFT
Processo: 0716756-26.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0716756-26.2018.8.07.0007 APELANTE: CHAUD &amp; CHAUD LTDA - ME, FELIPE ANTONIO CHAUD NETO, LANUCE MACEDO ARRUDA CHAUD APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DEFESA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES NAS PLANILHAS PARA POSSIBILITAR A DEFESA. REJEITADA. JUROS. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cumpre asseverar que as planilhas apresentadas pela Embargada/Apelada estão completas e suficientemente instruídas para possibilitar a defesa dos Apelantes, não merecendo crédito a alegação de cerceamento de defesa. A documentação e planilhas apresentadas mostram todos os encargos e toda a evolução da dívida, podendo-se dizer que documentação tão completa raramente é apresentada em processos similares. Assim, afasto a preliminar de cerceamento de defesa. 2. No mérito, não existe ilegalidade na cobrança de comissão de permanência, desde que não cumulada com outras verbas. Como foi lembrado pelo Juízo singular, restou clara a opção da Exequente/Apelada pela cobrança de comissão de permanência durante o período de anormalidade e, como ela mesma afirma, abre mão de cumular a cobrança com correção monetária, juros remuneratórios e moratórios ou multa contratual, nos termos das Súmulas 30 e 296 do STJ. Assim, sequer existe interesse recursal no tema. 3. A Cédula de Crédito Bancário é regida pela Lei n. 10.931/04 que, em seu art. 28, parágrafo primeiro, inciso I, também prevê a possibilidade de capitalização de juros e a possibilidade de pactuação acerca da sua periodicidade. 4. Conforme orientação do Colendo STJ, é lícita a cobrança da comissão de permanência "durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual." (AgRg no REsp 114241/SP - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma - Dje 18/10/2011). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1136907, 07167149220188070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 355, inciso I, do Código de Processo Civil, e 28, §2o, inciso I, da Lei no 10.031/2004, defendendo a existência de afronta ao contraditório e à ampla defesa, ante o julgamento antecipado, uma vez que não foi permitida a produção da prova requerida, qual seja, a apresentação de planilha detalhada do débito, a fim de demonstrar a existência de ilegalidade quanto ao valor cobrado e à incidência de juros. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODNEI VIEIRA LASMAR, OAB/DF 43.369. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 355, inciso I, do Código de Processo Civil, e 28, §2o, inciso I, da Lei no 10.031/2004, porquanto, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas pretendidas pela parte, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento” (REsp 1810435/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/11/2019). No que tange ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 748.371 (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 31/7/2013) - Tema 660, afirmou inexistir repercussão geral na questão relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem exame de legislação infraconstitucional. Assim, considerando que a tese recursal discute a transgressão aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a existência de repercussão geral, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CARGO EM COMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DE PENALIDADE: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2o, 3o E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4o DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1084548 AgR, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 25/4/2018). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODNEI VIEIRA LASMAR, OAB/DF 43.369. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024